Tribunal: TJSP
Processo: 1107350-89.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A RÉ RESTABELEÇA A CONTA DO AUTOR NA REDE SOCIAL INSTAGRAM – INSURGÊNCIA DO RÉU FACEBOOK – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A PARTE AUTORA TENHA INFRINGIDO OS TERMOS DE USO - POSTURA DA RÉ QUE EXACERBA O EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL CONFIGURADO – AUTOR, QUE FICOU SEM ACESSO À CONTA

Ementa:
APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A RÉ RESTABELEÇA A CONTA DO AUTOR NA REDE SOCIAL INSTAGRAM – INSURGÊNCIA DO RÉU FACEBOOK – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A PARTE AUTORA TENHA INFRINGIDO OS TERMOS DE USO - POSTURA DA RÉ QUE EXACERBA O EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO MORAL CONFIGURADO – AUTOR, QUE FICOU SEM ACESSO À CONTA QUE UTILIZAVA DO PERFIL PARA PRODUZIR CONTEÚDO RELACIONADO A FINANÇAS E INVESTIMENTOS, BEM COMO, PARA GANHAR VISIBILIDADE PARA PROMOVER A VENDA DE SEUS CURSOS - SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO - ARBITRAMENTO REALIZADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, DEVENDO SER MANTIDO - SUCUMBÊNCIA CORRETAMENTE FIXADA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.